Tribunal: TJMT
Processo: 1003495-48.2024.8.11.0087
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003495-48.2024.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ERALDO ERIC DONADEL GUIMARAES - CPF: 469.068.601-78 (APELANTE), MARCUS AUGUSTO GIRALDI MACEDO - CPF: 859.315.271-68 (ADVOGADO), EDERSON REBELATTO COLLE - CPF: 018.981.651-14 (APELADO), Daiana registrado(a) civilmente como DAIANA FUZINATO - CPF: 053.533.881-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIVULGAÇÃO DE VÍDEO COM CONTEÚDO FALSO EM GRUPO DE MENSAGENS. OFENSA À HONRA E À IMAGEM. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
NÃO CABIMENTO.

PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE
OBSERVADOS.

S
ENT
E
NÇA MANTIDA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação cível contra sentença que fixou em R$ 3.000,00 a indenização por danos morais em razão da divulgação de vídeo
com conteúdo
falso.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser majorado.

III. Razões de decidir

3. A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano, a condição da vítima e o caráter pedagógico da sanção.

4

O montante fixado em R$ 3.000,00 revela-se adequado, pois considera a gravidade do ilícito, mas também a comprovada vulnerabilidade econômica do ofensor, cuja subsistência e de sua família restariam comprometidas com condenação superior.

IV. Dispositivo e tese

5
. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento
: "1. O valor da indenização por danos morais deve conciliar a gravidade da conduta lesiva com a capacidade econômica do ofensor, preservando a proporcionalidade.

2. Não cabe majoração do quantum indenizatório quando a quantia fixada atende às funções compensatória e pedagógica, dentro de parâmetros razoáveis.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, V e X; CC,
arts
. 186 e 944; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.815.781/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 18.08.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA.SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposta por Eraldo Eric
Donadel
Guimarães contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, que, em ação de indenização por danos morais movida em face de Ederson
Rebelatto
Colle, acolheu parcialmente o pedido e condenou o réu ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais, com juros de mora desde o evento danoso e correção monetária desde a sentença. (Id 309647383).

O apelante sustenta que o montante arbitrado é irrisório diante da gravidade da ofensa, da repercussão social do conteúdo e da sua condição de médico e empresário local. Argumenta que o valor não atende aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e reparação integral, além de não cumprir a função pedagógico-preventiva da responsabilidade civil. Requer a majoração da indenização para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), ou outro valor considerado adequado pelo Tribunal. (id. 309647385).

O apelado Eraldo Eric
Donadel
Guimarães apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (id. 309647389).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal limita-se a verificar se o valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser majorado, em razão da divulgação, pelo apelado, de vídeo contendo notícias falsas
sobre o autor
.

No arbitramento da indenização por danos morais, devem ser consideradas as circunstâncias específicas do caso concreto, as condições das partes envolvidas, o grau de culpabilidade do agente e, sobretudo, a finalidade essencial da reparação: compensar o prejuízo imaterial sofrido pela vítima e desestimular a repetição de condutas abusivas.

É necessário observar, ainda, que o
quantum
indenizatório não seja meramente simbólico, a ponto de esvaziar o caráter compensatório da sanção, nem excessivo a ponto de se tornar desproporcional ou causar onerosidade indevida ao ofensor.

No caso, ficou comprovado que o réu, Ederson
Rebelatto
Colle, compartilhou em grupo de WhatsApp, com mais de 700 pessoas,
vídeo falso
sobre o

autor.
A conduta ilícita violou sua honra e imagem, repercutindo diretamente em sua credibilidade profissional e social.

Todavia, ao fixar a indenização em R$ 3.000,00, o juízo
c
onsiderou não apenas a gravidade do ilícito, mas também a realidade financeira do ofensor, cuja situação de vulnerabilidade econômica ficou comprovada pelos documentos constantes dos autos, dentre eles sua declaração de imposto de renda e comprovantes salariais.

Verifica-se que
o réu
trabalha como mecânico de manutenção na empresa
Eletram
– Eletricidade da Amazônia LTDA, percebendo salário contratual de R$ 3.489,69 (Id. 309647380). Sua declaração de imposto de renda demonstra rendimento anual de R$ 55.888,57, equivalente a aproximadamente R$ 4.657,00 mensais brutos, com seis dependentes, além de dívidas bancárias e ausência de patrimônio líquido relevante (Id. 309647381), circunstância
s
estas que justificaram, inclusive, a concessão da gratuidade da justiça.

Nesse contexto, impor condenação em valor mais elevado implicaria onerosidade excessiva, capaz de comprometer a subsistência do réu e de sua família, em afronta ao princípio da proporcionalidade.

Assim, o montante
fixado mostra-se
adequado, pois concilia a função compensatória em favor da vítima com a função pedagógica da condenação, sem desconsiderar a real capacidade econômica do ofensor.

Admite-se
a manutenção do valor da indenização quando fixado de forma razoável e proporcional às circunstâncias do caso.

Nesse sentido, colho
precedente
do
STJ:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZATÓRIA. DANO MORAL. PUBLICAÇÃO. REDES SOCIAIS. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. ABUSO. DEVER DE REPARAÇÃO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. MONTANTE ARBITRADO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ).2. O princípio do livre convencimento do juiz permite que o julgador firme sua convicção à luz do acervo probatório dos autos, fundamentando os motivos que o levaram à sua conclusão.3. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais, quando ínfimo ou exagerado.
Hipótese, todavia, em que o valor foi estabelecido na instância ordinária, atendendo às circunstâncias de fato da causa, de forma condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.4. Agravo interno a que se nega
provimento
.(
AgInt
no
AREsp
n. 2.815.781/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 21/8/2025.)

Sendo assim, não há razão para a reforma da sentença, devendo ser mantida a indenização por danos morais
arbitrada
.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de Apelação.

Majoro a condenação em honorários advocatícios em mais 2% (dois por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11°, do CPC e ao Tema 1.059, do Superior Tribunal de Justiça
, observando a gratuidade concedida ao apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025